Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705492-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA BEZERRA NAVES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNA BEZERRA NAVES contra atos proferidos pelos Juízes Plantonistas, pelos quais determinada a remessa dos autos ao Juiz natural da causa: “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS impetrado por GIOVANNA BEZERRA NAVES contra ato da DIRETORA EXECUTIVA, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS). Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente, já que, conforme consta nos autos, a convocação para a efetivação da matrícula em 2a chamada será realizada somente no dia 17 de fevereiro de 2025. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” - ID 225937862, autos de origem 0701307-48.2025.8.07.0018; decisão proferida em 13/02/2025, às 23:07:49. Juntado pedido de reconsideração em 15/02/2025, às 13:09:01, sobreveio novo despacho: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do Magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa." Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do Juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao Juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao Juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. - ID 226105015, autos de origem; Despacho proferido em 15/02/2025 13:38:03 Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que “[...] a convocação para matrícula em 2a Chamada divulgado em 13 de fevereiro de 2025 determina que os candidatos efetivem a matrícula das 08h até às 12h do dia 17 de fevereiro de 2026, não havendo prorrogação do prazo sob nenhuma hipótese, como registrado no Edital: (...) Portanto, o prazo que se esgota no próximo dia 17/02/2025 às 12h, ampara o pedido de apreciação da demanda pelo Plantão Judicial. Desta forma, demonstrada a URGÊNCIA DO JULGAMENTO DO PLEITO PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO de modo que o direito constitucional à prestação jurisdicional da requerente não pereça pela falta de apreciação da matéria em tempo hábil. Assim, considerando o exíguo prazo concedido para os candidatos realizarem a matrícula como demonstrado acima, pugna pelo julgamento do presente mandamus, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, pelo PLANTÃO JUDICIAL, eis que o prazo se esgota a s 12h do próximo dia 17/02/2025(segunda-feira).” - ID 68824585, p. 9. Afirma que “a convocação para a EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA EM 2a CHAMADA para ocupação da nova vaga de AMPLA CONCORRÊNCIA na área de PSIQUIATRIA COD. 417, RESIDÊNCIA INTEGRADA, em desconformidade ao estabelecido pelo próprio Edital Normativo No. 1 – RM-1/SES/DF2025, de 21 de outubro de 2024, em seu item 3., deixou de convocar a candidata com a maior nota que optou pela vaga em 2a opção, de modo a privilegiar aos candidatos com menor nota e classificação, preterindo aquela melhor classificada e que faz jus a vaga pretendida, sendo que a vaga foi aberta para ampla concorrência e em 2a opção, quando deveria conceder o benefício a todos os participantes que optaram por escolher a residência integrada como cenário, independente da ordem da opção, preenchendo a vaga segundo a ordem de classificação.” - ID 68824585, pp. 12/13. Assevera: “O presente caso trata, então, da necessidade de se prolatar uma decisão judicial que, com base nos editais e resultados do processo seletivo, portanto, critérios técnicos, de modo a evitar que a séria omissão constitucional dos entes públicos Agravados, concretizando o direito fundamental à prestação jurisdicional com presteza para aqueles que pedem socorro ao Poder Judiciário. E se a situação atual do sistema judiciário, como é de conhecimento público e notório, está desacreditado, com muito maior razão se justifica a concessão da medida liminar pleiteada.” - ID 68824585, pp. 18. Ao final, requer: “a) seja conhecido e provido o presente recurso para que sejam reformadas integralmente as decisões atacadas, determinando-se em antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019 do CPC, em caráter inaudita altera pars, que a parte impetrada, bem como seu representante legal, procedam com a reclassificação dos candidatos com vista a convocação da impetrante para matrícula em 2a chamada no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ANO 2025 – EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, observando que a impetrante teve a melhor classificação e maior nota que a do candidato convocado para a vaga de AMPLA CONCORRÊNCIA na área de PSIQUIATRIA COD. 417, RESIDÊNCIA INTEGRADA, sendo este o mesmo cenário escolhido por ambos, sob pena de multa diária, uma vez que demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o prazo determinado em edital de convocação para matrícula, o qual esgota-se no às 12h do próximo dia 17/02/2025; c) a concessão definitiva da segurança, com a ratificação da liminar deferida, assegurando-se o direito líquido e certo da impetrante em ser convocada para matrícula em 2a chamada no Processo Seletivo Para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ANO 2025 – EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, em razão da melhor classificação e maior nota da impetrante que as dos candidatos convocados, bem como a 1a e 2a opções em todas etapas do processo seletivo.” - ID 68824585, pp. 18/19. Preparo regular (ID 68825173). Pela decisão de ID 68825224, prolatada em 15/02/2025, às 23:48:09 indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal pelo Desembargador plantonista. Em 16/02/2025, indeferido o pedido de reconsideração de ID 68824792. - Decisão, ID 68828878. Os autos vieram-me conclusos em 17/02/2025 (certidão, ID 68843548). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (agravado), pelo desprovimento do recurso (ID 69385648). Oficiada, a 1a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de sua atuação ativa no presente caso (ID 69535667). É o relatório. Decido. Como se viu, não obstante o pedido de reclassificação dos candidatos, o que pleiteia a agravante, na realidade, é a apreciação, pelo Juiz plantonista, do pedido de tutela antecipada referente ao pleito principal: a reclassificação dos candidatos com vista a convocação da impetrante para matrícula em 2a chamada no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ANO 2025 – EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024. Isso porque os atos judiciais agravados determinaram tão somente a remessa dos autos ao juiz natural da causa, ao fundamento de não haver elementos capazes de demonstrar a urgência apta a atrair a competência do Juiz plantonista, de forma que a análise do pleito poderia ser realizada durante o expediente forense. Contudo, de se ver, pela análise dos autos de origem 0701307-48.2025.8.07.0018, que em 17/02/2025 o Juízo de origem proferiu a decisão interlocutória de ID 226211305, pela qual indeferido o pleito de concessão de tutela provisória, esgotando-se, portanto, qualquer pretensão nesta sede. Registra-se, ademais, que em 17.3.2025 a segurança foi denegada, conforme sentença de ID 229225703 dos autos originários. Por isto, prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora